Tribunal: TJMT
Processo: 0007065-30.2006.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007065-30.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MIRANDA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO CARLOS MOTA (VÍTIMA), BERNARDINA CONCEIÇÃO DA SILVA (ASSISTENTE), BENEDITA BEATRIZ MIRANDA (ASSISTENTE), BENEDITO CARLOS MOTTA - CPF: 177.234.181-91 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO MIRANDA - CPF: 545.602.921-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO MIRANDA - CPF: 545.602.921-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO CONCRETO SOBRE A MOTIVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A qualificadora do homicídio, para ser admitida na pronúncia, pressupõe a existência de indícios mínimos. Logo, não havendo indício concreto acerca da motivação fútil, deve esta ser excluída na pronúncia, a fim de evitar eventual excesso de acusação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que ao pronunciar o réu Carlos Eduardo Miranda por tentativa de homicídio qualificado excluiu a qualificadora do motivo fútil, por entender que esta não foi corroborada na instrução – Id. 136692658.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que os autos revelam que o crime de homicídio tentado se deu por motivo fútil, haja vista que o recorrido ficou inconformado com o fato de que a vítima, na sua visão, queria ingerir bebida alcoólica na festa em que estavam, sem colaborar com o seu custeio.

Diante dessas considerações, pede o provimento do recurso, com a inclusão na pronúncia da qualificadora do motivo fútil – Id. 136692664.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais, nas quais pugnou pelo desprovimento do pleito Ministerial – Id. 136692670.

A decisão foi mantida em juízo de retratação – Id. 136692681.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso – Id. 150676159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“.... No dia 19/03/2006, por volta de 4h45min, em via pública próximo à casa da vítima situada a rua 33, quadra C, casa 278, bairro São João Del Rey, nesta Capital, o denunciado CARLOS EDUARDO MIRANDA –imbuído por inequívoco animus necandi e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido –
tentou matar
, por motivo fútil, BENEDITO CARLOS MOTA, com emprego de arma branca (faca não apreendida nos autos), provocando lesões ...

Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos a vítima e sua namorada Bernardina haviam ido a uma festa de aniversário em uma casa vizinha, e quando retornavam para casa foram surpreendidos pelo denunciado que em posse de uma faca desferiu vários golpes nas costas da vítima, sem que lhe fosse oportunizada qualquer chance de defesa, vindo essa a desfalecer ainda em via pública.

Em seguida, populares solicitaram o atendimento médico (SAMU) que em instantes fez-se presente no local, levando a vítima até o Pronto Socorro Municipal a ponto de evitar que o resultado morte fosse consumado...”
– Id. 136692654, pp. 1-2.

Após regular trâmite, sobreveio a decisão que admitiu parcialmente a denúncia e pronunciou o réu nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, afastando, pois, a qualificadora do motivo fútil.

Irresignado, o Ministério Público interpõe o presente recurso em sentido estrito, no qual pugna pela manutenção da qualificadora.

Sem razão, contudo
.

De acordo com reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos (STJ, 6ª Turma, REsp 1.241.987/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24.2.2014).

Na presente hipótese, a denúncia imputou ao acusado a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pois, segundo a narrativa apresentada pelo réu em seu interrogatório extrajudicial,
“a vítima queria beber sem ajudar na despesa (sic) ”.

Explicitamente no interrogatório na fase de Inquérito Policial, o réu declarou o seguinte:

“... recorda-se que era um final de semana, não recordando a data, mas que havia consumido cocaína, e em seguida foi para uma festa de aniversário e lá ingeriu cerveja e conhaque, e nesta festa estava o BENEDITO com a namorada BERNARDINA.
Informa que os participantes na festa fizeram uma cota para comprar a bebida, ocorre que apareceu o BENEDITO e queria beber sem ajudar na despesa. Que acabou por discutir com BENEDITO
. Interrogado não sabe explicar o que aconteceu, mas que já era madrugada quando estava brigando com o BENEDITO no meio da rua, e nem sabe dizer se estavam sós, porque bebeu muito. Interrogado não sabe como lesionou BENEDITO, somente quando este lhe deu uma bofetada, então tirou uma faca da cintura e por estar sob efeito de bebida e entorpecente, não se recorda quantos golpes desferiu contra BENEDITO...”
– Id. 136692654, pp. 36-37.

O réu não foi localizado para ser interrogado em Juízo, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

A informante
Benedita Beatriz Miranda
, genitora do acusado, em sede policial, declarou que:

“... há cinco anos,
CARLÃO foi até a casa do vizinho BENEDITO dar um aviso de uma reunião que foi adiada
,
e encontrou BENEDITO batendo na esposa (ou no filho, não sabe ao certo), mas que ao interferir acabou apanhando dele também
, e a partir de então ficaram sem falar por cerca de 4 meses; que depois disso ficaram de bem, e até saiam juntos, e a declarante não entende porque o filho CARLÃO esfaqueou BENEDITO no ano passado...”
– Id. 136692654, p. 25.

Todavia, ao ser inquirida em Juízo, apresentou motivação totalmente diversa, passando a afirmar que:

“...
ficou sabendo que a vítima chegou na festa e pediu uma cerveja para seu o filho que estava ali apenas para assar a carne a pedido do aniversariante; que diante da negativa, a vítima desferiu um tapa no rosto de seu filho, o qual revidou com a faca que estava utilizando para fazer o churrasco
; que a pessoa que lhe contou essa versão já faleceu e seu filho foi embora tomando rumo ignorado...”
– Id. 136692652, relatório de mídias.

Por sua vez, a vítima
Benedito Carlos Mota
, na fase de inquérito policial, afirmou que:

“... no dia 19/03/06, foi com a BERNARDINA numa festa de aniversário de um vizinho apenas para dar-lhe os parabéns, e afirma que não bebeu na festa. Informa que não permaneceu por muito tempo na festa e saiu com a BERNARDINA e
não sabe explicar o que ocorreu, mas que sentiu apenas que foi atingido com 7 golpes de faca nas costas, na coluna vertebral
; que quem tentou matá-lo pelas costas foi o vizinho da casa ao lado, conhecido como “CARLÃO”...”
– Id. 136692654, p. 52.

Ademais, sob o crivo do contraditório, rememorou que:

“... estava na companhia de sua então namorada e passou apenas para cumprimentar um vizinho porque era aniversário dele; quando já estava retornando para a sua residência, o acusado saiu por de trás de uma planta e desferiu várias facadas em suas costas; o réu também era seu vizinho; não teve nenhum desentendimento com ele a ponto de levar a vias de fato; não tinha bebido naquele dia;
não procede a informação de que queria beber sem pagar
; perdeu o movimento das pernas em decorrência dos ferimentos sofridos...”
– Id. 136692652, relatório de mídias.

De fato, a qualificadora do motivo fútil não deve prosperar, pois as provas produzidas no processo não respaldam tal entendimento.

A razão, neste caso, está com o juiz sumariante, o qual sabidamente justificou a improcedência da aludida circunstância pelo fato de que a motivação é desconhecida até mesmo pela vítima, a qual afirmou categoricamente não ter discutido com o réu, nem mesmo solicitado bebida alcoólica a este.

Não houve, portanto, indício concreto sobre a motivação do delito, existindo apenas a palavra do réu na delegacia, não ratificada em Juízo, e as declarações controversas trazidas por sua genitora, que, na delegacia, apresentou motivação totalmente diversa.

Cabe a esta Corte, portanto, manter o afastamento a fim de evitar eventual excesso de acusação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal,
in verbis
:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [DISSIMULAÇÃO E PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA] – PRONÚNCIA [...] FALTA DE INDÍCIOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUALIFICADORA DE PAGA OU RECOMPENSA AFASTADA [...] RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARA DESPRONUNCIÁ-LO E PROVIDO PARCIALMENTE DO SEGUNDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA.

...a qualificadora do homicídio, para ser admitida na pronúncia, pressupõe a existência de indícios mínimos...”
(TJMT, RSE 1008150-09.2019.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJe 1º.11.2019).

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
parquet
, mantendo-se na pronúncia apenas a qualificadora da surpresa, não questionada pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022